Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. EXECUÇÃO. JUNTADA DE ESPELHO DA TABELA FIPE. DESNECESSIDADE. VALOR DO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao determinar que a quantia a ser perseguida na origem por meio de ação de execução, adote o “valor de mercado” do automóvel, à vista da “Tabela FIPE”.
2. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado das ações. Tomo VII. São Paulo: RT, 2016, p. 141), “a ação executiva é aquela pela qual se passa para a esfera jurídica de alguém o que nela devia estar, e não está. Segue-se até onde está o bem e retira-se de lá o bem (ex-sequor, ex-secutio). No definir títulos executivos e em aponta-los, o direito material reputa-os suficientes para o começo da execução (cognição incompleta)”.
3. A despeito de ter havido a conversão do procedimento de busca e apreensão em execução, o valor alusivo ao crédito perseguido pela agravante deve representar a quantia representativa das próprias obrigações não adimplidas, nos termos previstos no instrumento do negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancário), devidamente atualizada e acrescida da multa contratual, eventuais juros compensatórios e os demais consectários legais relativos aos encargos de mora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.